Tribunal: STF
Processo: RHC 266472
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO ACUSADO. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus formalizado contra acórdão do STJ.

    2. A parte agravante postula a revogação da prisão preventiva.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se a custódia cautelar foi adequadamente fundamentada.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. É idônea a segregação cautelar fundada na periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi – homicídio qualificado por emboscada, motivado por desavença comercial –, pelo receio fundado de reiteração delitiva e pela fuga do acusado.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo interno desprovido.